Tribunal: TJMT
Processo: 1014998-75.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014998-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), MAURO MAIA ABREU - CPF: 502.954.891-20 (INTERESSADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), MAURO MAIA ABREU - CPF: 502.954.891-20 (PACIENTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), NESULEI MORAIS MARTINS - CPF: 030.435.311-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDAIR DIAS FERREIRA - CPF: 318.667.511-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DE MATOS - CPF: 178.046.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES DE SOUSA - CPF: 327.699.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ATALIBA ROSA NOGUEIRA NETO - CPF: 056.070.441-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DA SILVA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- RECEPTAÇÃO DE ANIMAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA -

PRISÃO PREVENTIVA –

DECISÃO CONSTRITIVA - GRAVIDADE DA CONDUTA -

RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTES – FALSIFICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E GUIAS DE TRANSPORTE ANIMAL –

PARECER DA 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL –

EXPRESSIVO VALOR DE MERCADO –
REITERAÇÃO DELITIVA -

PREMISSAS DO STJ – ARESTO DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – JULGADO DO STJ -

ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – NÃO IMPEDIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ -

PRISÃO DOMICILIAR -
“HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA”
E
DIABETES MELITTUS
– EXAMES MÉDICOS REALIZADOS APÓS
INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO – RISCO IMINENTE À SAÚDE NÃO EVIDENCIADO – UNIDADE PRISIONAL COM RECURSOS MÉDICOS – ARESTOS DO STJ –

JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –

FIANÇA COMPATIVEL COM A SITUAÇÃO PROCESSUAL DO PACIENTE

– PARECER DA PGJ – ADEQUAÇÃO DO VALOR –
CRITÉRIOS OBJETIVO

E SUBJETIVO
– ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL MEDIANTE FIANÇA NO VALOR DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS.

A receptação de semoventes furtados e com expressivo valor de mercado, somada ao envolvimento em novo fato criminoso após obter liberdade processual em ação penal por crime contra a administração pública, constituem fundamentos idôneos para a decretação da custódia cautelar (STJ, HC nº 445.206/GO; HC nº 464.850/SP). No mesmo sentido: TJMT, HC N.U 0047815-88.2015.8.11.0000)

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (STJ, RHC 119881/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43).

O comparecimento espontâneo não impede a decretação da custódia preventiva, sobretudo quando a constrição está motivada na garantia da ordem pública (STJ, RHC 14.542/PB).

O
risco de contaminação pelo novo coronavírus não se mostra suficiente para autorizar a concessão de prisão domiciliar quando evidenciado que o quadro de saúde do paciente apresenta-se estável (STJ, AgRg no HC 576.530/GO; RHC 122.932/MA).

“Dentre todas as medidas cautelares previstas, o arbitramento de fiança é a que se revela mais compatível com a situação que se pretende resguardar, de acordo com os postulados da proporcionalidade, adequação e razoabilidade.”
(Parecer nº 009498-001/2020 - José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 54059472)

“Evidenciado que os fins acautelatórios almejados quando da ordenação da preventiva podem ser alcançados com a aplicação de medidas cautelares diversas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial. [...]5. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, devida e suficiente, diante das particularidades do caso concreto, a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, para assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. [...] Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, em parte provido para revogar a prisão preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas alternativas [...] arbitrando-se a fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos.”
(STJ, RHC nº 46.162/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.U 1014998-75.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. BLAINY DANILO MATOS BARBOSA

PACIENTE(S): MAURO MAIA ABREU

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MAURO MAIA ABREU contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (Código 334547), que indeferiu pedidos de revogação da custódia cautelar e prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de receptação de animal e falsidade ideológica - art. 180-A e art. 299, ambos do CP - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente “
possui residência fixa, ocupação lícita e compareceu espontaneamente para informar sua versão do ocorrido
”, a ensejar a outorga de liberdade; 3) a conversão da prisão em domiciliar seria recomendável, por ser o paciente “
portador de comorbidade tidas como de risco para o período pandêmico
” [hipertenso e diabético].

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, convertida em domiciliar (ID 50652478), com documentos (ID 50652479/ID 50663523).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para
outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança
no
valor de
R$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais)
,
autorizada a apresentação em bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e
336
), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente (ID 51078451).

O Juízo singular prestou informações (ID 52718999).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Prisão preventiva – 1. Ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva – Improcedência – Prisão preventiva fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva – Paciente que responde a outro processo criminal e exercia papel de liderança na associação criminosa – 2. Requer a revogação da prisão cautelar, ante a Pandemia do Covid19, nos termos da Resolução 62 CNJ – Impossibilidade – Ausência de demonstração que o paciente está debilitado e/ou precisa de atendimento especial que não pode ser fornecido na unidade prisional – 3. Pretendida substituição da prisão por medidas cautelares alternativas – Possibilidade – Fiança que se revela adequada ao caso, em substituição a segregação cautelar – Pela concessão parcial da ordem, ratificando a liminar deferida.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 53024993)

Em petitório, o impetrante pediu a dispensa da fiança arbitrada sob assertiva de que o paciente não possui condições financeiras (ID 53570958).

Oportunizada intervenção ministerial, a i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo indeferimento do pleito, nestes termos:

“Habeas Corpus – Pedido de reconsideração da decisão que concedeu parcialmente o pedido de liminar – Pretendida substituição do arbitramento de fiança por outras medidas cautelares alternativas – Impossibilidade – Ausência de comprovação da hipossuficiência/impossibilidade do paciente de arcar com o pagamento da fiança arbitrada ou de apresentar bens em garantia – Pelo indeferimento do pedido.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 54059472).

A decisão liminar foi revogada

porque a fiança não foi recolhida e/ou formulados pleitos de redução, parcelamento ou oferecimento de bens móveis/imóveis (ID 5739370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.7.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] ocorreu um furto de 60 (sessenta) cabeças de gado de propriedade de Antônio Carlos Ferrari no município de Alto Garças.

No dia 24/06/2020, por volta das 21h, foi apreendido, em Barra do Garças, três caminhões que realizava o transporte dos animais retro mencionados, ocasião em que os motoristas foram presos em flagrante pelo crime de receptação, bem como apresentaram notas ficais e guias de transporte em que constavam que as reses tinham como origem a Fazenda Pedra Grande IV localizada em Torixoréu/MT e como destino o Sítio Ouro Verde localizado na cidade de Araguaiana/MT de propriedade de WALTER. [...]

Os motoristas José Alves de Souza e Adair Dias Ferreira relataram que foram contratados por MAURO para que realizassem o embarque em uma propriedade do munícipio de Alto Garças com destino a uma propriedade rural de Araguaiana/MT, já Edivaldo de Matos narrou que MAURO os encontrou na cidade de Ponte Branca para realização da entrega das notas fiscais e guias de transporte dos semoventes. [...]

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados MAURO e NESULEI. Os dois representados possuem registro criminal, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa. [...]

Diante do exposto, objetivando evitar a reiteração criminosa e a garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 312 e 313 do CPP DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados MAURO MAIA ABREU e NESULEI MORAIS MARTINS. [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – Sistema
Primus
– Código 334547)

Em 15.7.2020, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar e prisão domiciliar nestes termos:

“[...] Ressalta-se que o peticionante supostamente teria um papel de destaque na suposta associação criminosa, já que contratou os motoristas para realizar o transporte dos semoventes furtados, inclusive entregando os documentos objetos de falsidade ideológica.

Importante salientar que a recomendação 62 do CNJ não tem força vinculante, servindo apenas para nortear o juízo, não implicando em autorização indistinta para concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Ademais, a unidade prisional de Barra do Garças possui os necessários recursos médicos para cuidar da saúde dos custodiados.

Finalmente, é cediço que as instituições e cidadãos pátrios têm se empenhado na adoção de medidas voltadas à prevenção, controle e combate da pandemia em voga, o que inclui o sistema penitenciário que atua de forma a garantir a integridade de seus servidores e de todos os reclusos, não havendo falar em prejuízo acarretado pela segregação por si só.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar realizado por MAURO MAIA ABREU. [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – Sistema
Primus
– Código 334547)

Em 27.7.2020, o paciente foi denunciado por receptação de semoventes e falsidade ideológica, em concurso material (PJE), nestes termos:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 24 de junho de 2.020, na propriedade rural denominada "Fazenda Natural'', situada no município de Alto Garças/MT, foram subtraídos por pessoas ainda não identificadas semoventes, tendo os denunciados MAURO e WALTER, agindo em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, adquirido e recebido com o apoio dos denunciados Rodrigo, Nesulei e Henrique, em proveito comum, 60 (sessenta) semoventes, raça Nelore (conforme Boletim de Ocorrência de fls. 55/56-IP), que foram subtraídos do interior daquela fazenda pertencente à vítima, Antônio Carlos Ferrari, avaliados conjuntamente em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme auto de avaliação (fls. 300-IP), sapientes de sua proveniência ilícita. Sendo que, para locupletar seus intentos, os denunciados MAURO e WALTER contaram com o apoio do denunciado RODRIGO para direcionar os caminhoneiros até a propriedade rural onde estava o gado já subtraído, local onde os semoventes foram embarcados pelos denunciados NESULEI e FIENRIQUE. A res furava foi recuperada, apreendida no município de Barra do Garças e entregue a quem de direito (fls. 12-IP).

[...] Consta, ainda, do caderno investigativo que, como os denunciados MAURO e WALTER sabiam que os semoventes por eles adquiridos eram de

proveniência ilícita, precisavam da documentação para o seu transporte e para que o mesmo pudesse ser futuramente comercializado, sem levantarem suspeitas. Assim, o denunciado WALTER ficou encarregado de conseguir as respectivas Guias de Transporte Animal (GTA) e Notas Fiscais junto ao INDEA/MT, unidade de Araguaiana/MT, haja vista que o imóvel rural de destino dos semoventes lhe pertencia.”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça).

Em 29.7.2020, o juiz da causa recebeu a denúncia (Código 11510855).

Em 26.8.2020, indeferiu pedido revogatório formulado pelo paciente,
“uma vez que já beneficiado com a liberdade provisória em sede do HC 1014998-75.2020.811.0000”
(Código 11510855).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, visto que o paciente seria responsável pela receptação de semoventes furtados, contratação dos motoristas para transporte e entrega de documentos falsos relativos ao gado subtraído [notas fiscais e guias de transporte animal]; bem como na reiteração delitiva, pois responde ação penal em liberdade por peculato, na qual lhe foi concedida fiança no dia 27.5.2015 (Códigos 203970 e 201863)

Registre-se que o paciente teria receptado 60 (sessenta) cabeças de gado da raça nelore [furtados da vítima Antônio Carlos Ferrari e avaliados em aproximadamente cento e cinquenta mil reais] e fraudado documentos oficiais, com envolvimento de funcionários do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT –.

Com efeito, o fato de o paciente não ter sido acusado de integrar organização criminosa e/ou associação criminosa
“não ilide a conduta grave que lhe é atribuída, consistente em orquestrar o delito e providenciar todas as etapas da empreitada, inclusive, obtendo documentos falsos para ludibriar as autoridades competentes”
, como bem ponderou a i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 54059472).

A receptação de semoventes furtados e com expressivo valor de mercado, somada ao envolvimento em novo fato criminoso após obter liberdade processual em ação penal por crime contra a administração pública, constituem fundamentos idôneos para a decretação da custódia cautelar (STJ, HC nº 445.206/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.10.2018; HC nº 464.850/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 28.9.2018).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“É imprescindível a custódia cautelar, especialmente para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, haja vista a quantidade de 104 (cento e quatro) cabeças de gado receptada, a prática, em concurso material, de crimes distintos [...].”
(HC N.U 0047815-88.2015.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 28.5.2015)

Logo, a decisão constritiva mostra-se fundamentada.

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (STJ, RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Frise-se, ainda, que o comparecimento espontâneo não impede a decretação da custódia preventiva quando a constrição está motivada na garantia da ordem pública

(STJ, RHC 14.542/PB – Relator: Min. Felix Fischer – 28.10.2003).

Portanto, as condições pessoais afiguram-se insuficientes para a outorga de liberdade processual.

Quanto à prisão domiciliar, segundo Relatório Médico subscrito pela dra. Sandra Regina da Silva (ID 50652485), o paciente é portador de
“hipertensão arterial sistêmica”
e apresenta quadro inicial de
diabetes melittus
,
“ainda com controle dietético”
.

Todavia, esse diagnóstico não revela risco iminente à saúde do paciente, pois o resultado clínico indica somente alteração glicêmica [20mg/dl acima do ideal – ID 50652483].

Outrossim, o juiz da causa destacou que a unidade prisional de Barra do Garças possui os necessários recursos médicos para cuidar da saúde dos custodiados (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – Sistema
Primus
– Código 334547).

Com efeito, o risco de contaminação pelo novo coronavírus não se mostra suficiente para autorizar a concessão de prisão domiciliar quando evidenciado que o quadro de saúde do paciente apresenta-se estável (STJ, AgRg no HC 576.530/GO – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 8.6.2020; RHC 122.932/MA – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.6.2020).

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações, tampouco impõe soltura automática a quem seja responsável por criança de até 12 (doze) anos de idade. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.4.2020).

A propósito, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual a paciente está inserida com relação à pandemia do COVID-19, deve ela se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (
HC 1008795-97.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.6.2020)

Assim sendo, a conversão em custódia domiciliar mostra-se impertinente.

Por sua vez,
“dentre todas as medidas cautelares previstas, o arbitramento de fiança é a que se revela mais compatível com a situação que se pretende resguardar, de acordo com os postulados da proporcionalidade, adequação e razoabilidade”
̧ consoante destacou a i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 54059472).

No caso, o paciente não recolheu a fiança arbitrada liminarmente [
100 (cem) salários mínimos],
cuja análise de cabimento reporta-se à respectiva decisão (ID 51078451).

Ocorre que o paciente está preso há mais de 2 (dois) meses (6.7.2020 a 29.9.2020), a induzir não ter condição de recolher o valor arbitrado
ab initio.

Sob essa ótica, afigura-se conveniente a adequação do valor da fiança ao mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) salários mínimos (CPP, art. 325, II), observando-se os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado], previstos nos arts. 325 e 326 do CPP.

Aplicável aresto do c. STJ:

“4. Evidenciado que os fins acautelatórios almejados quando da ordenação da preventiva podem ser alcançados com a aplicação de medidas cautelares diversas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial. [...]5. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, devida e suficiente, diante das particularidades do caso concreto, a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, para assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. [...] Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, em parte provido para revogar a prisão preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas alternativas [...] arbitrando-se a fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos.”
(RHC 46.162/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 22.5.2014)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança
no
valor de
R$10.045,00 (dez mil e quarenta e cinco reais)
,
autorizada a apresentação de bens móveis e imóveis (CPP, arts. 330 e
336
), mediante a inscrição do ônus judicial perante o DETRAN ou Cartório de Registro de Imóveis, respectivamente

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, após o devido recolhimento da fiança,
advertindo
o paciente que não poderá mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante (CPP, art. 328).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020